Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-82.2023.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000650-82.2023.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GRACINO RODRIGUES

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECALCITRÂNCIA ESTATAL. ASTREINTES. REVISIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que confirmou tutela de urgência para determinar a autorização de exames genéticos urgentes (Cariótipo de Medula Óssea e Multimielo – FISH) necessários ao tratamento de mielodisplasia em paciente idoso de 74 anos.

2. Em decisão integrativa, reconheceu-se o descumprimento da ordem judicial por 72 dias e consolidou-se a multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 60.000,00.

3. O recorrente sustenta inexistência de recalcitrância, excesso do valor fixado e impossibilidade de realização do exame fora da rede credenciada do PLANSERV. O recorrido afirma que o cumprimento somente ocorreu mediante bloqueio judicial de verbas via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o descumprimento da tutela de urgência por 72 dias configura recalcitrância apta a justificar a manutenção da multa cominatória;
(ii)
saber se o valor consolidado das astreintes observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e
(iii)
saber se é possível restringir o cumprimento da obrigação à rede credenciada após o cumprimento forçado da medida.

III. Razões de decidir

5. A assistência prestada pelo PLANSERV, plano de autogestão administrado pelo Estado, submete-se às normas de Direito Administrativo e ao dever constitucional de garantia da saúde (CF/1988, art. 196), não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ.

6. Comprovada a ciência inequívoca do Estado acerca das decisões liminares e o descumprimento da obrigação por 72 dias, somente satisfeita mediante bloqueio judicial de verbas, resta caracterizada a recalcitrância, legitimando a imposição de astreintes.

7. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, não fazendo coisa julgada material.

8. O valor consolidado de R$ 60.000,00 mostra-se desproporcional em relação aos parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, impondo-se a sua redução para R$ 30.000,00, quantia suficiente para preservar o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Não procede a pretensão de limitação à rede credenciada após o descumprimento da ordem judicial, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor consolidado das astreintes para R$ 30.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“
1.
O descumprimento injustificado de tutela de urgência em matéria de saúde, somente cumprida mediante bloqueio judicial de verbas, caracteriza recalcitrância estatal e legitima a imposição de astreintes.
2.
A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3.
É inadmissível a invocação de limitação à rede credenciada quando o ente público deu causa ao cumprimento forçado da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 537, § 1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJBA, Apelação Cível nº 8000998-88.2023.8.05.0136, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8049006-82.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000650-82.2023.8.05.0035
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JOSE GRACINO RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta